Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. remessa necessária. reabilitação criminal. artigo 94 do código penal. requisitos legais. preenchimento. sentença mantida. remessa conhecida e não provida.
I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da reabilitação criminal, nos termos do artigo 94 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A reabilitação criminal é um direito subjetivo do condenado que, após a extinção da pena, visa à reintegração social e ao sigilo de seus registros criminais.
2. O artigo 94 do Código Penal exige, para a concessão da reabilitação, o decurso de 2 (dois) anos do dia em a pena que for extinta, além da comprovação de domicílio no país, bom comportamento público e privado, e reparação do dano, quando cabível.
3. Comprovado o integral atendimento aos pressupostos legais, a manutenção da sentença que deferiu a reabilitação é a medida correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Remessa necessária conhecida e não provida.